Tribunal: TJDFT
Processo: 0718487-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0718487-73.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JESUINO SOARES FILHO D E C I S Ã O Na origem, JESUINO SOARES FILHO formulou pedido de liquidação provisória e individual da sentença que, nos autos da ação civil pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400, que tramitou na Justiça Federal, deferiu o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento), ao invés de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento), aplicado em março de 1990, aos agricultores que firmaram contrato com o BANCO DO BRASIL SA. O Banco réu, no presente recurso, insurge-se contra a decisão de id 92267150 dos autos principais n. 0721929-78.2020.8.07.0001, na qual o douto Juízo da 23a Vara Cível de Brasília a) afastou o litisconsórcio necessário apontado pelo ora agravante e, em consequência, a necessidade de declínio da competência em favor da Justiça Federal; b) considerou prejudicado o pedido de suspensão do feito, tendo em vista o julgamento do EREsp n. 1319232/DF; c) afastou a competência do Juízo do local de residência do autor, considerando o que dispõe o art. 516, parágrafo único, do Código de Processo Civil; d) registrou o interesse processual do autor, “quando da constatação sobre a existência de informações necessárias para subsidiar elaboração de contas, cujo resultado reclama a parte autora a existência de crédito em seu favor”; e) afastou a alegação de inépcia da inicial; f) determinou a realização de perícia técnica para apurar valores supostamente devidos, custeada pelo Banco réu, ressaltando que “a impossibilidade de realização da prova por ausência de documentos a serem fornecidos pelo réu, levará ao acolhimento dos cálculos dos autos”; g) nomeou o perito contador e h) intimou as partes para indicarem os quesitos e, se quiserem, assistentes técnicos, e, também, intimou o perito para apresentar proposta de honorários, entre outras providências processuais. Nas razões do recurso de agravo, o Banco, de início, tece considerações a respeito do plano econômico conhecido como “Collor I” e o regime de atualização monetária dos saldos de caderneta de poupança adotado no período. Afirma que o Conselho Monetário Nacional autorizou o BANCO DO BRASIL a operar em caderneta de poupança rural, destinando os recursos captados ao desenvolvimento da agricultura. Esclarece que o título de crédito firmado entre as partes estipulou a vinculação dos reajustes do empréstimo ao índice de atualização das cadernetas de poupança, em conformidade com previsão legal. Em resumo, sustenta que ficou demonstrado que todas as poupanças receberam atualização em 04/1990, de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento), índice efetivo da inflação em março de 1990, razão pela qual entende que é legal a atualização do saldo devedor em questão pelo mesmo índice. Registra que “o Banco ao atualizar o financiamento com 74,60% em março de 1.990, obedeceu aos preceitos federais e ao pactuado na Cédula, haja vista que esta previa a correção monetária pelo índice de atualização das cadernetas de poupança, fazendo valer o ATO JURÍDICO PERFEITO, normatizado no artigo 6o da Lei de Introdução ao Código Civil, c/c o artigo 82 do mesmo Código e o artigo 5o da CF/88. Entretanto, caso assim não fizesse, estar-se-ia ocorrendo locupletamento indevido da(s) parte(s) impugnada(s) em detrimento do Banco que, se assim agisse com todos os seus mutuários, com certeza iria a bancarrota, uma vez que as poupanças -fonte de recursos -foram remuneradas pelo índice de 84,32% em março de 1.990, consoante o estabelecido nos normativos divulgados pelo Governo Federal, cabendo ao Banco repassá-lo aos financiamentos lastreados com tais recursos”. Defende a) a competência exclusiva da Justiça Federal, onde a ação de conhecimento e a de liquidação de sentença tramitaram; b) o litisconsórcio passivo necessário, com a inclusão da União Federal e do Banco Central no feito; c) a ilegitimidade ativa, tendo em vista que a sentença que o autor pretende liquidar não beneficia as operações contratadas fora da abrangência do Tribunal Regional Federal da 1a Região; e d) a suspensão do feito até julgamento definitivo do Recurso Extraordinário n. 1.101.937/SP. Alega que não tem mais obrigação legal de exigir a documentação necessária para a comprovação da existência ou não da relação jurídica questionada, e que, no caso, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, porque os fatos ocorreram antes da vigência do diploma legal, e, portanto, não há inversão do ônus da prova, devendo a parte autora exibir cópia dos instrumentos de crédito e os extratos das operações, o que não ocorreu. Afirma que, de acordo com o documento juntado pelo autor, a operação não foi lastreada com recursos da poupança, mas sim pelo índice BTN, razão pela qual a parte autora não tem direito ao recebimento do diferencial do Plano Collor, e o Banco não tem o dever de ressarcir qualquer valor referente à operação. Pugna, por fim, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante do perigo de lesão grave e de difícil ou incerta reparação, e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo regular em id 26356195 e 26356196. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). No caso em exame, em que pese o longo arrazoado, não vejo comprovados os requisitos ensejadores do pretendido efeito suspensivo, tendo em vista, especialmente, a ausência de demonstração, em sede liminar, do alegado perigo da demora. De fato, nesse momento, com a devida vênia, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso se produza dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o provimento liminar ora deduzido. Ademais, o caso concreto exige análise mais detalhada, inviável nessa sede preliminar, para que se possa firmar convicção sobre todas as questões ponderadas pelo Banco neste recurso, as quais incluem, inclusive, análise do mérito do pedido formulado pelo autor no feito principal. Por essas razões, nesse juízo de cognição sumária, diante da ausência de demonstração dos requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo ao recurso, recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 14 de junho de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator